Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707393-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. M. B. S. B. REPRESENTANTE: OZEILTON SOARES BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15321279) interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face da r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por H. M. B. S. B. representado por Ozeilton Soares Bomfim em desfavor da agravante, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou à ré a autorização e o custeio integral do tratamento médico do autor, bem como aqueles que se fizerem necessários ao pleno restabelecimento da sua saúde, observadas as prescrições, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Eis o teor do r. decisório (ID 58726717 dos autos de referência): Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica que atendeu o autor, Dr(a) FABIANA RIBEIRO,CRM-DF 19.934, o autor necessita de internação em UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA urgente (DOC ID 58717141). A recusa do plano de saúde em autorizar a INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, em um juízo de cognição sumária, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde do autor é grave, o que pode causar sérios riscosa sua saúde se não for tratado. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciadoselementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, agravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação.(Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação do autor em leito UTI infantil/pediátrica no Hospital Santa Marta, bem como realize os tratamentos, exames, e utilização dos materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Inconformada, sustenta a agravante que agiu em conformidade com as cláusulas contratuais, máxime porque o agravado se encontra em período de carência. Assevera que a multa fixada na r. decisão objurgada mostra-se excessiva, sobretudo porque não houve fixação de prazo para o atendimento da ordem. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No caso dos autos, o relatório médico (ID 15321286 – pg. 34), informa que o recorrido necessita de internação em UTI urgente, pois apresentou piora do quadro respiratório e da imagem radiológica decorrente de pneumonia e broncoespasmo. Portanto, está demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Outrossim, a Lei 9.656/98 determina a cobertura de procedimentos de urgência ou emergência sem a exigência de aguardar o prazo de carência. Ademais, o periculum in mora é inverso, diante da situação emergencial, cuja falta de atendimento pode levar o autor a óbito. Noutro viés, a antecipação dos efeitos da tutela deferida não se reveste de caráter de irreversibilidade, diante da possibilidade de ressarcimento das despesas havidas com os procedimentos à seguradora, caso se conclua pela improcedência do pedido. A respeito das astreintes, cediço que constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça assentado: As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial. (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). De fato, a referida penalidade tem natureza persuasiva, porquanto busca compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visa assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Destarte, de um juízo de cognição sumária, não há que se falar em redução do valor razoável da multa, arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ressalte-se que não se vislumbra, em princípio, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a notícia de que a ordem judicial já foi cumprida. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de uma análise incipiente, própria desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador